Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-34.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800221-34.2018.8.14.0072

APELANTE: W. M. SILVA COM. E SERVICOS

APELADO: ADAIR FRANCISCO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE – VALIDADE DA CITAÇÃO – MANDADO ENCAMINHADO NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDO PELA FUNCIONÁRIA DA EMPRESA – REGULARIDADE – ENTEDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que o mandado de citação fora regularmente encaminhado para o endereço da empresa apelante, oportunidade em que a funcionária da empresa tomou ciência, conforme se depreende da Certidão juntada aos autos.

2-
Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo, portanto, a Teoria da Aparência.

3-
Sendo assim, considerando a validade da citação, correto o entendimento do Juízo de 1º grau que concluiu pela intempestividade dos embargos à monitória, uma vez opostos fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 702, §5º do CPC.

4-
Por fim,
no que concerne ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso consignar
que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de aplicar a referida sanção.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATLICES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CEREALISTA WESLEY CACAU - W. M. SILVA COM. E SERVIÇOS
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/Pa que, nos autos de
EMBARGOS À MONITÓRIA,
rejeitou-os liminarmente, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, bem como intimando o executado para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, tendo como ora apelado
ADAIR FRANCISCO COUTO
.

Inconformada,
CEREALISTA WESLEY CACAU – W. M. SILVA COM. E SERVIÇOS
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 3018156), ratificando, em síntese, as razões dos embargos, isto é, a nulidade da sua citação referente à ação monitória, sustentando, para tanto, que foi recebida por funcionária da empresa que não detinha poderes, ressaltando a necessidade de ser afastada a aplicação da teoria da aparência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar os embargos à monitória tempestivos e, por conseguinte, acolher a matéria de nulidade de citação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3018159), o apelado alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, refuta os argumentos trazidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Prima facie
, passo a análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação suscitada pelo apelado.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
:

Alega o apelado que o presente recurso de apelação fora interposto fora do prazo legal previsto, restando, portanto, intempestivo.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante foi intimada da sentença ora vergastada no dia 05/03/2020, tendo interposto o presente recurso no dia 13/03/2020, portanto, dentro do prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar de intempestividade.

MÉRITO:

Conforme se depreende dos autos, a apelante alega a nulidade de sua citação referente à ação monitória, salientando que a referida diligência fora recebida por pessoa que não detinha poderes para representá-la.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o mandado de citação fora regularmente encaminhado para o endereço da empresa apelante, oportunidade em que a funcionária da empresa, Sra. Michelly Marques da Silva, tomou ciência, conforme se depreende da Certidão juntada aos autos (ID Nº. 3018143 – FLS. 3).

Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo, portanto, a Teoria da Aparência.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE TRABALHA NO LOCAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte acolhe a teoria da aparência, conferindo validade à citação recebida no endereço do devedor, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal.
2. No caso, o Tribunal de origem foi peremptório ao registrar que a citação postal foi encaminhada ao escritório comercial do devedor e recebida por indivíduo que presumidamente ali trabalha, razão pela qual considerou, ante a teoria da aparência, ser possível conferir licitude ao ato processual. 3. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (STJ - AREsp: 1450082 SP 2019/0041597-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR PESSOA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3.
"É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência.
Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1706937 RS 2020/0124779-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

Sendo assim, considerando a validade da citação, correto o entendimento do Juízo de 1º grau que concluiu pela intempestividade dos embargos à monitória, uma vez opostos fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 702, §5º do CPC.

A fim de corroborar o entendimento, colaciono trecho da sentença ora vergastada:

“Tendo sido a empresa requerida intimada em 23.08.2019, o mandado devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça fora juntado aos autos no dia 13.09.2019, deste modo, o prazo para oposição dos Embargos Monitórios se encerrou em 04.10.2019. No entanto, conforme se depreende dos registros no sistema PJE, a petição de embargos somente fora protocolada neste Juízo no dia 15.10.2019, ou seja, após o esgotamento do prazo, razão pela qual não devem ser acolhidos.”

Por fim,
no que concerne ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso consignar
que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de aplicar a referida sanção.

Desta feita, não merece reparos a sentença guerreada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos à monitória, por intempestividade.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 08/10/2024